Tribunal: TJPA
Processo: 0812543-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812543-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0812543-98.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO. COMUNIDADE RURAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que determinou o fornecimento de transporte escolar integral e contínuo aos alunos da rede pública de ensino residentes na zona rural do Município de Breves, especialmente na comunidade Nova Vida, sob pena de multa diária. A decisão, proferida em sede de tutela de urgência, visa garantir o acesso à educação de crianças e adolescentes, em cumprimento a direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar a adequação da intervenção judicial diante da alegada limitação orçamentária e administrativa do ente público; (iii) examinar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra fundamento nos arts. 205, 208, inciso VII, e 227 da Constituição Federal, que estabelecem o dever estatal de assegurar o acesso à educação por meio de programas suplementares, como o transporte escolar, especialmente às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A tutela de urgência concedida atende aos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, evidenciando a probabilidade do direito, representada pelo dever constitucional de fornecer transporte escolar, e o perigo de dano, decorrente da privação do direito à educação para as crianças da comunidade rural.

A invocação de dificuldades financeiras ou administrativas pelo agravante não afasta a obrigação constitucional de concretização de direitos fundamentais, não sendo admitido que tais limitações sejam utilizadas como justificativa para a omissão estatal.

O argumento de violação ao princípio da separação de poderes carece de fundamento, uma vez que a atuação do Judiciário no caso concreto visa garantir a efetividade de direitos fundamentais, não interferindo na discricionariedade administrativa, mas corrigindo omissão estatal inconstitucional.

A fixação da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), revela-se proporcional e razoável, atendendo à finalidade de compelir o cumprimento da decisão judicial e considerando a gravidade da omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O dever de fornecimento de transporte escolar a alunos da rede pública, residentes em comunidades rurais, constitui obrigação constitucional vinculante, nos termos dos arts. 205, 208, inciso VII, e 227 da Constituição Federal.

A alegação de limitações orçamentárias ou administrativas não afasta a obrigação estatal de garantir direitos fundamentais, sendo inconstitucional a omissão na prestação de serviços essenciais.

A atuação judicial destinada a concretizar direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação de poderes.

A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a finalidade de compelir o cumprimento das obrigações de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208, inciso VII, 227; CPC, art. 300; Lei nº 9.394/1996, art. 11, inciso VI; ECA, art. 54, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0800134-66.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.01.2021; TJPA, AI nº 0011608-72.2016.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 08.03.2018; TJPA, Processo nº 0800529-03.2020.8.14.0007, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, em 16/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0801113-22.2024.8.14.0010), proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ com o objetivo de assegurar a prestação de transporte escolar público e contínuo aos alunos da rede pública de ensino residentes na zona rural do município de Breves, especialmente na comunidade Nova Vida, conhecida como Cidade de Deus. Argumentou-se que a ausência desse serviço tem impedido os alunos de frequentar as aulas, violando direitos constitucionais fundamentais à educação e dignidade humana.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, considerando o disposto no art. 205 e art. 227, da Constituição Federal de 1988, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo Ministério Público e nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos:

O Município de Breves, às suas expensas, seja obrigado:
a) a fornecer transporte escolar integral e contínuo a todos alunos do Município matriculados na rede pública municipal de ensino na zona rural, principalmente para os alunos residentes na comunidade Nova Vida, conhecida como Cidade de Deus, zona rural de Breves/PA, sob pena de multa diária no valor equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil);

O Estado do Pará, às suas expensas, seja obrigado:
a) a fornecer transporte escolar integral e contínuo a todos alunos das comunidades rurais de Breves, matriculados na rede pública de ensino, principalmente para os alunos residentes na comunidade Nova Vida, conhecida como Cidade de Deus, zona rural de Breves/PA, sob pena de multa diária no valor equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil).”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 21066169).

Nas razões recursais, sustentou excesso de obrigações atribuídas ao ente estatal, destacando a sobrecarga no atendimento das demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes. Alegou violação ao princípio da separação de poderes, argumentando que as questões administrativas e orçamentárias competem exclusivamente ao Poder Executivo.

Aduziu, ainda, a flagrante desproporcionalidade do valor das astreintes e pleiteou a redução ou exclusão da multa cominatória imposta.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada fosse imediatamente suspensa, e, no mérito, pugnou pela total reforma da decisão interlocutória.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no id n° 21346965.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ defendeu a manutenção integral da decisão agravada (ID 21358916). Alegou que a ausência do transporte escolar impede o acesso de crianças e adolescentes à educação, violando direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. Argumentou que o direito à educação prevalece sobre eventuais dificuldades administrativas ou financeiras invocadas pelo agravante.

Por sua vez, o Ministério Público, ao atuar como custos legis, ratificou as contrarrazões apresentadas e devolveu os autos à relatoria, com fundamento no art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP (ID 22134680).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a tutela foi deferida pelo juízo
a quo,
para que o Estado do Pará e o Município de Breves forneçam transporte escolar integral e contínuo a todos alunos do Município matriculados na rede pública municipal de ensino na zona rural, principalmente para os alunos residentes na comunidade Nova Vida, conhecida como Cidade de Deus, zona rural de Breves/PA, sob pena de multa diária.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Neste estágio processual, constato que os requisitos da "probabilidade do direito" e do "perigo da demora" se mostram inquestionavelmente favoráveis à parte agravada. Tal conclusão decorre do fato de que a decisão atacada visa assegurar o fornecimento de transporte escolar integral e contínuo aos alunos das comunidades rurais de Breves, regularmente matriculados na rede pública de ensino, garantindo o acesso a um direito fundamental.

No âmbito constitucional, o art. 208, inciso VII, estabelece que o dever do Estado em relação à educação será efetivado por meio de programas suplementares que abrangem material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Trata-se de uma previsão normativa que confere concretude ao princípio da dignidade da pessoa humana e à busca pela igualdade de oportunidades, pilares estruturantes do ordenamento jurídico brasileiro.

De forma complementar, a Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, atribui aos Municípios a responsabilidade pela realização do transporte escolar dos alunos da rede municipal, conforme previsto no art. 11, VI, com redação dada pela Lei n. 10.709/2003. Esta incumbência reforça o caráter vinculante do dever estatal de assegurar condições mínimas para que os estudantes tenham acesso efetivo ao ensino.

Adicionalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 54, inciso VII, consagra que é dever do Estado, em sentido amplo, assegurar às crianças e aos adolescentes o atendimento no ensino fundamental, por meio de programas suplementares que contemplem transporte, material didático-escolar, alimentação e assistência à saúde. Tal previsão consolida a proteção integral e a prioridade absoluta conferidas aos direitos dos menores, exigindo do Poder Público um elevado grau de diligência e comprometimento.

Quanto ao argumento de limitação financeira, não se pode admitir que dificuldades orçamentárias sejam utilizadas como subterfúgio para frustrar políticas públicas essenciais, especialmente sem que sejam observados os requisitos formais estabelecidos no art. 169, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, que determinam a adoção de medidas concretas de contenção antes de qualquer justificativa nesse sentido.

Observa-se que a tese de excesso de obrigações e sobrecarga estatal não merece prosperar, na medida em que a matéria em exame envolve a concretização de direitos fundamentais, cuja garantia é imperativa. A Constituição Federal, de forma cristalina, atribui ao Estado o dever de assegurar o direito à educação, incluindo programas suplementares, como o transporte escolar, conforme disposto nos arts. 208, inciso VII, e 227 da Carta Magna. Tal obrigação não constitui mera faculdade, mas um dever jurídico inafastável.

A alegada sobrecarga do ente estatal ou a multiplicidade de demandas administrativas não pode ser erigida como fundamento para o descumprimento de direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento de que a escassez de recursos ou a insuficiência administrativa não desonera o Estado de suas obrigações constitucionais, sobretudo em relação a direitos de caráter prioritário, como aqueles que asseguram a proteção integral às crianças e adolescentes.

Nesse contexto, cabe salientar que o Estado detém a prerrogativa de planejar e organizar suas prioridades orçamentárias e administrativas, observando o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Contudo, tal prerrogativa encontra limites intransponíveis na efetivação de direitos sociais fundamentais, os quais possuem natureza urgente e indisponível.

Ainda, a invocação de suposta violação ao princípio da separação de poderes carece de fundamento. A intervenção do Poder Judiciário, no caso em tela, não configura usurpação de competência, mas sim o exercício legítimo de sua função constitucional de resguardar a efetividade dos direitos fundamentais. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", conferindo ao Judiciário a prerrogativa de analisar políticas públicas em casos de omissão ou insuficiência estatal.

A jurisprudência do STF, nesse diapasão, reconhece a legitimidade do controle judicial de políticas públicas quando estas se revelam inadequadas ou insuficientes para assegurar os direitos fundamentais. No caso concreto, a decisão que determinou o fornecimento de transporte escolar visa sanar uma omissão na execução de um dever constitucional, sem que isso configure interferência indevida na discricionariedade administrativa.

Ressalte-se que, mesmo no âmbito da discricionariedade administrativa, os atos do Poder Executivo estão submetidos aos ditames constitucionais, notadamente no que tange à observância dos direitos fundamentais. A atuação do Judiciário, ao garantir a concretização de tais direitos, não interfere na formulação de políticas públicas, limitando-se a assegurar sua efetiva implementação.

Dessa forma, a decisão impugnada, ao determinar o fornecimento do transporte escolar, harmoniza-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade de oportunidades e da proteção integral à criança e ao adolescente. Tais princípios, que constituem pilares do ordenamento jurídico brasileiro, demandam elevado grau de comprometimento do Poder Público.

No mais, as teses sustentadas pelo agravante não encontram respaldo jurídico ou fático. O dever estatal de garantir o transporte escolar às comunidades rurais é expressamente previsto em normas constitucionais e infraconstitucionais, estando em consonância com os valores mais elevados do sistema jurídico brasileiro. Não é admissível que dificuldades administrativas ou orçamentárias sejam utilizadas como justificativa para a mitigação de direitos fundamentais, tampouco que a atuação judicial destinada a assegurar tais direitos seja interpretada como violação ao princípio da separação de poderes.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS REDES PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. RECURSO QUE SERÁ DESPROVIDO.

1. Existência de Convênio 186/2018-SEDUC entre Estado do Pará e Município de Abaetetuba para assegurar que os alunos da rede de ensino Estadual fossem supridos em transporte escolar ofertado pelo Município bem como os alunos da rede municipal, repassando ao Município recursos na ordem de R$3.210.720,00 no ano de 2018.

2. Reconhecimento de que a celebração de convênio entre o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba não tem o condão de eximir o ente estadual de seu dever de providenciar educação com garantia de padrão e qualidade aos alunos da rede pública de ensino sob sua administração direta, incluído aí o transporte escolar.

3. A previsão do art. 10, VII, e art. 11, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação não deixa dúvidas de que a responsabilidade do transporte escolar dos alunos da rede estadual pertence ao Estado, enquanto que o da rede municipal pertence ao Município, logo, diante da deficiência acusada na prestação irregular do serviço de transporte escolar da rede estadual, não se mostra aceitável a arguição apresentada que pretende eximir o apelante de uma competência que lhe é peculiar.

4. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO. Decisão mantida com aplicação da multa a contar de 30 dias da intimação do presente julgamento, ressalvando a eventual suspensão das aulas na rede de ensino estadual em razão do estado de emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, circunstância que importará na suspensão do prazo para computo da referida multa.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800134-66.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021 )

“(...)
A presente demanda tem como objeto a análise da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública. Em questão está a observação da adequação dessa decisão ao ordenamento jurídico brasileiro, especialmente à luz da Constituição Federal de 1988 e das legislações infraconstitucionais pertinentes.

(...)

Nesse sentido, a decisão do juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, atua em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro e resguarda o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais demonstra que o dever do Estado é assegurar, prioritariamente, o acesso pleno à educação, inclusive por meio da adoção de medidas concretas como a disponibilização de
transporte

escolar
adequado.

(...)

Portanto, o
transporte

escolar
é considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim). O direito ao
transporte

escolar
visa garantir à criança o acesso ao ensino, a fim de assegurar o seu direito constitucional à educação. Assim, é dever da Fazenda Pública fornecer o
transporte

escolar
adequado. Ressalta-se que o direito à educação e o fornecimento de
transporte

Ante o exposto, MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA, pelos seus próprios fundamentos.

(TJ-PA

0800529-03.2020.8.14.0007, Relator (a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
01/11/2024
)

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I ?
Sobre a matéria, sabido é que a Constituição da República elencou, dentre as garantias fundamentais do cidadão, o direito à educação, bem como reconheceu o dever público de acesso a este por crianças e adolescentes. E para garantir educação aos cidadãos, é preciso que o Estado implemente medidas mínimas que garantam a eficiente manutenção do aluno na escola, o que passa pela disponibilização de transporte público gratuito, capaz de assegurar o comparecimento da criança ou do adolescente às atividades escolares
.II - É de responsabilidade do ente local promover o adequado e seguro transporte aos alunos das escolas públicas do Município, efetivando direito constitucional à educação. O fornecimento de transporte escolar por parte do Poder Público Municipal de Almeirim é primordial para que os alunos tenham acesso ao sistema de ensino educacional, sendo este último um direito básico e necessário para o cidadão.III - Os recursos públicos são limitados, sendo certo que as providências a serem tomadas devem ser submetidas ao que a teoria jurídica denominou "reserva do possível", bem como ao princípio da razoabilidade. No entanto, a cláusula da reserva do possível, ressalvado o justo motivo objetivamente demonstrado, não pode servir de justificativa a que o Estado se refugie do seu dever. IV- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0011608-72.2016.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 08/03/2018 )

No plano processual, observa-se que, embora o agravante tenha apresentado suas razões, não demonstrou de maneira satisfatória a procedência de suas alegações, tampouco juntou documentos que poderiam evidenciar suas assertivas. A ausência de elementos probatórios mínimos contraria o dever de cooperação processual estabelecido pelo art. 6º do Código de Processo Civil, configurando-se como falha na instrução do recurso.

Ademais, inexiste comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, especialmente porque a tutela concedida é plenamente reversível. Em contrapartida, o direito dos menores, notadamente o acesso à educação e à igualdade de oportunidades, deve prevalecer, em consonância com os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta.

Diante disso, conclui-se que a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do transporte escolar é medida que melhor atende aos valores e princípios fundamentais que alicerçam o ordenamento jurídico brasileiro.

Da multa diária

Neste tópico, aponta o agravante a flagrante desproporcionalidade do valor das astreintes, arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pleiteou a redução ou exclusão da multa cominatória imposta.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a multa diária configura instrumento destinado a compelir o cumprimento das determinações judiciais, devendo, contudo, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, a multa estabelecida revela-se em consonância com os critérios frequentemente adotados em decisões análogas, conforme exemplificado pelas jurisprudências citadas no tópico anterior. Desse modo, sua fixação mostra-se adequada e proporcional às particularidades da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024